Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0739995-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES PASSOS AGRAVADO: JANDER MOURAO CAMELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704212-67.2022.8.07.0006, na qual o Juízo de Primeiro Grau reputou válida a citação havida nos autos e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 142801279 dos autos originários). No presente agravo de instrumento o réu/executado alegou a nulidade da citação na fase de conhecimento, pois o aludido mandado foi enviado por carta com aviso de recebimento, sendo recebido por terceira pessoa desconhecida. Afirmou que o fato de não ter sido citado o prejudicou, porque não pôde exercer seu direito de defesa ou mesmo cumprir a obrigação de forma espontânea, ferindo seu direito ao contraditório e o devido processo legal. Sustentou que a falta de citação regular nos autos do processo principal retira a exigibilidade do título judicial, tendo em vista a nulidade do ato citatório, a qual contaminou a sentença e decisão prolatadas. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade processual desde a juntada do aviso de recebimento, devolvendo o prazo para defesa. É o relato do necessário. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor do agravante. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. A medida liminar pretendida no âmbito do presente agravo de instrumento preenche os requisitos previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei 9099/95, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, entretanto, no caso concreto o aviso de recebimento foi assinado por pessoa diversa do réu, terceiro estranho à relação processual. Não foram preenchidos os requisitos de validade da citação, tendo em vista que a citação postal, que deveria ter sido cumprida em mão própria, foi recebida por terceiro. O requerido não compareceu à audiência de conciliação, o que corrobora a conclusão de que desconhecia a existência do processo. Os critérios orientadores previstos no artigo 2o da Lei 9099/95 não podem sobrepor aos princípios fundamentais garantidos constitucionalmente, quais sejam, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A citação regular é pressuposto processual fundamental à validade do processo, sendo nulos os atos que a sucedem. Para além disso, a sentença de procedência se fundamentou na presunção de veracidade dos fatos alegados, decorrente dos efeitos materiais da revelia. É evidente prejuízo processual apto a embasar a probabilidade do direito. O prosseguimento do cumprimento de sentença, com consequente bloqueio de valores e/ou bens, configura perigo de dano apto a fundamentar a concessão do efeito suspensivo. Pelo exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença n. 0704212-67.2022.8.07.0006 até a resolução da controvérsia em sede recursal (art. 1019, I, do CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de Primeira Instância do teor desta decisão. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora